Tribunal: TJMT
Processo: 1015461-20.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015461-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), MICHELLE SORENSEN CAMILO - CPF: 436.013.448-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO

CONTRATUAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DA EMPRESA DE ENERGIA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS
em face da sentença proferida na
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios de Êxito - Contratuais nº 1015461-20.2022.8.11.0041
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação.

Ainda, condenou parte requerida ENERGISA S.A., ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15.

O autor
ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS
alega que atuou em favor da empresa requerida desde 2008, com notório zelo e dedicação exigidos ao bom exercício da advocacia, sempre atendendo às demandas judiciais e administrativas da concessionária em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que no contrato de prestação de serviços elaborado pela concessionária, previa-se a remuneração em duas modalidades, pró-labore e pelo êxito na demanda, sendo que este último, apesar de garantido em contrato, pendia de condição suspensiva, qual seja, o recebimento do crédito cobrado.

Salienta que após a aquisição da antiga CEMAT pela requerida em 2014, a nova administração determinou o substabelecimento de algumas das dezenas de milhares de ações patrocinadas pelo requerente à época, dentre estas a ação nº 12083-74.2002.8.11.0041, relativa à cobrança de débito de energia elétrica do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO GROSSO LTDA.

Aduz que em 04/03/2021, a requerida cedeu, a título oneroso, 90% do crédito cobrado na referida ação à empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZÁVDOS SPECIAL SITUTIONS – CNPJ 36.335.649/0001-00, representado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Destaca que na data da cessão, foi consumado o fato gerador para o recebimento de honorários contratuais pelo autor, qual seja, o recebimento do crédito pela requerida, ressaltando que não havia no contrato de prestação de serviços advocatícios, cláusula de cessação dos efeitos em caso de substabelecimento imotivado a pedido da contratante.

Destaca ainda que na contestação, a requerida assumiu a cessão do crédito e noticiou que recebera o valor de R$ 722.897,09, ressaltando o caráter oneroso da transação, porém, salientou que o requerente, a partir do substabelecimento imotivado, não mais teria direito ao recebimento do percentual do êxito, mesmo que tenha participado do resultado.

Ressalta que a r. sentença, ao consignar que a partir da revogação do mandato cessam-se os efeitos da cláusula contratual que prevê a remuneração por êxito e fixar os honorários por arbitramento, apesar de atender a um dos fins da norma, por outro lado desatende à outra finalidade, pois frustra a justa expectativa de recebimento criada pelo contratado ao reclamar o cumprimento de cláusula de contrato redigido pelo contratante.

Argumenta que não se pode falar em integral satisfação da remuneração, diante do pagamento da ínfima parcela do pró-labore (R$ 10.773,83), eis que se tratam de verbas honorárias distintas, e mesmo que exista a remuneração pró-labore, no ato da precificação dessa parcela já se leva em consideração a análise do risco atinente à possibilidade de remuneração pela decisão favorável, optando-se por uma menor remuneração ao começo e uma melhor recompensa ao final, no caso de possibilidade de êxito da demanda proposta.

Aduz que, apesar da notória atuação nos autos por 7 (sete) anos, a apelada optou pela resilição do contrato obstando a possibilidade de o apelante receber a remuneração pelo êxito, em atendimento à finalidade econômica e a função social do contrato.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de garantir a aplicação da cláusula do contrato que prevê a remuneração do requerente/apelante em 3% sobre o valor atualizado da cessão de crédito, nos termos do contrato firmado pelas partes.

Prequestiona os artigos 187 e 421, ambos do CC, artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Nas contrarrazões (ID 185773498), a apelada pugna pelo
desprovimento do apelo.

Por sua vez, a requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

alega que realizou os pagamentos referentes ao pró-labore, o que foi reconhecido pelo apelado tanto em sua petição inicial quanto em planilha de cálculo acostada aos autos, ou seja, a remuneração pelo serviço prestado já ocorreu.

Sustenta que além de a ação ajuizada pelo apelado não ser complexa e já ter ocorrido a remuneração devida, entende-se que a sentença deve ser reformada para reconhecer que já houve o pagamento do valor devido em 2008.

Aduz que a ação ajuizada contra o
Hospital das Clínicas de Mato Grosso Ltda
foi distribuída em 10/09/2002, porém, por outro patrono, pois somente houve o substabelecimento ao escritório de advocacia/apelado em 13/12/2007, e em 16/02/2008 o recorrido passou a representar os interesses da ENERGISA em juízo, portanto, a sentença se equivocou ao considerar tal lapso temporal, o que interfere diretamente no valor da condenação, pois o arbitramento foi baseado na proporcionalidade e de acordo com o serviço advocatício prestado.

Ressalta que a r. sentença não mencionou os honorários de sucumbência que seriam devidos aos patronos da ENERGISA, tendo em vista que a ação foi julgada parcialmente procedente, logo, são devidos honorários de sucumbência aos patronos da apelante, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 185773496), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em tela, verifica-se a existência da relação havida entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora no processo nº 0012083-74.2002.8.11.0041, que tramitou perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
na data de 25/03/2008 (ID’s 185773283 e 185773284), sendo que a ação ajuizada em desfavor do Hospital das Clínicas de Mato Grosso Ltda foi distribuída em 10/09/2002 e o substabelecimento a um terceiro sem reserva de poderes tem data de julho/2014, conforme ID 185773297.

A parte apelante alega que o valor atualizado da cessão até a data do protocolo (18/10/2022) era de R$ 966.826,86 (novecentos e sessenta e seis mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) e os honorários devidos, apurados em 3% (conforme contrato firmado pelas partes) do valor da cessão, seria, à época da contestação, R$ 29.004,80 (vinte e nove mil e quatro reais e oitenta centavos), que devidamente descontado do valor corrigido e já recebido à título de pró-labore, R$ 10.773,83 (dez mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), chegava a um saldo remanescente de R$ 18.230,97 (dezoito mil duzentos e trinta reais e noventa e sete centavos).

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se, ainda, que consta no contrato o pagamento de êxito com o recebimento, independentemente da fase processual, sendo que o único pagamento que previa ou condicionava a fase processual era o pró-labore, conforme cláusula 4, item 4.1, e item I, do anexo I:

“4. REMUNERAÇÃO

4.1 Pela efetiva prestação dos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, no 5º (quinto) dia último de cada mês, à partir de março/2008, os honorários previstos no Anexo I deste Contrato.

ANEXO I – REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

1. Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores: (i) o primeiro denominado de “pró-labore”; e (ii) o segundo, denominado de “honorários de êxito”, ambos calculados de acordo com a seguinte tabela:

Valor da causa (R$)

Valor do pró-labore

Honorários de êxito

Até R$100.000,00

R$ 1.800,00

10%

De R$100.000,01 até

R$500.000,00

R$ 3.500,00

5%

De R$500.000,01 até

R$1.000.000,00

R$ 4.500,00

3%

R$1.000.000,01 ou mais

R$ 5.500,00

2%

1.1 o pró-labore será calculado em função do valor dado à causa, por ação distribuída, conforme tabela acima, e será pago em 03 (três) parcelas, da seguinte forma:

(i) 35% (trinta e cinco por cento), no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de distribuição da ação:

(ii) 30% (trinta por cento), no prazo de 10 (dez) dias, contados da sentença de primeiro grau, para os casos de ações de cobrança ou monitória, ou da efetivação da penhora, nos casos de ações de execução;

(iii) 35% (trinta e cinco por cento), no prazo de até 10 (dez) dias, cotados do trânsito em julgado da sentença, para os casos de ações de cobrança ou monitória, ou do efetivo recebimento do crédito, nos casos

1.1.2 Nas ações que tenham por finalidade o recebimento de créditos, tais como mandados de segurança, ações cautelares, declaratórias, ações de consignatórias, ações possessórias etc, o valor do pró labore será de R$3.000,00 (três mil reais) por ação distribuída, independentemente do valor dado à causa, e será pago em uma única parcela, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da distribuição da ação.

1.2 Os “honorários de êxito” serão devidos apenas quando do efetivo recebimento, pela CONTRATANTE, dos créditos buscados pela via judicial e serão devidos apenas quando do efetivo recebimento, pela CONTRATANTE, dos créditos buscados pela via judicial e serão calculados mediante aplicação dos percentuais definidos na tabela acima sobre os valores efetivamente recebidos pela CONTRATANTE, descontando-se os valores já pagos pela CONTRATANTE a título de “pró-labore”.

1.2.1 Caso o recebimento dos créditos pela CONTRATANTE seja efetuado de forma parcelada, os “honorários de êxito” serão quitados também de forma parcelada, nas mesmas condições do recebimento efetivo dos créditos pela CONTRATANTE.

1.2.2 No caso das ações mencionadas no item 1.1.2 supra não haverá pagamento de “honorários de êxito”.

(ID 185773283)

Note-se que o contrato firmado com a requerida prevê o pagamento de pró-labore mais o êxito, aceito pelo autor/apelante, sendo o respectivo êxito alcançado na continuidade dos serviços prestados após o substabelecimento, com a cessão de 90% do crédito, sem que a requerida tenha remunerado o autor, conforme o disposto no contrato.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com o pagamento apenas do pró-labore, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma,

embora a requerida já tenha efetuado pagamento pelo trabalho executado pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pela requerida.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo nº 0012083-74.2002.8.11.0041, perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que faz jus ao recebimento dos honorários contratuais de 3% sobre o valor da cessão atualizado até out/2022, no valor de R$ 966.826,86, devendo ser descontado o valor já pago a título de pró-labore (R$10.773,83), ou seja, o saldo remanescente importa em R$ 18.230,98.

Desse modo, tenho que deve ser majorado o valor fixado na sentença para 3% do valor atualizado da cessão de crédito (R$ 18.230,98), descontado o valor já pago pela apelada de R$ 10.773,83.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do autor ESPINOLA E GUSMÃO

para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar a requerida ENERGISA S.A. ao pagamento de 3% do valor atualizado da cessão de crédito que importa em R$ 18.230,98, que deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, bem como
nego provimento
ao recurso da ENERGISA S.A.

Tendo em vista o desprovimento do recurso da ENERGISA S.A., elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024